Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-98.2022.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012648-98.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSENEIDE VIEIRA PINHO MARTINS - CPF: 916.926.791-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Apelação adesiva do Estado e apelação do Município contra sentença que julgou procedente ação de fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de artrite
psoriásica
, condenando os entes federativos solidariamente ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em ações de saúde pública quando o valor se revela desproporcional ao trabalho realizado; e (
ii
) saber se deve ser direcionado o cumprimento inicial da obrigação ao ente federativo competente conforme as regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, consolidou entendimento permitindo o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da condenação se revelar desproporcional ao trabalho advocatício, evitando enriquecimento sem causa. No caso concreto, considerando a baixa complexidade da demanda e os critérios de razoabilidade, fixa-se os honorários em R$ 3.000,00.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. Tratando-se de medicamento de alto custo, o cumprimento inicial deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária.

IV. D
ispositivo e tese

5. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. É possível o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em ações de saúde pública quando o valor da condenação se revelar desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado. 2. O cumprimento de obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo deve ser inicialmente direcionado ao Estado, conforme regras de competência administrativa do SUS, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º;
Lei n. 8.080/90, art. 17, IX
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313;
TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
e
Apelação Cível Adesiva

interpostas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por paciente portadora de artrite
psoriásica
.

A parte requerente ajuizou demanda pleiteando o fornecimento do medicamento
Guselcumabe
100mg (
Tremfya
), de alto custo, não disponível no Sistema Único de Saúde, após falha terapêutica com outros tratamentos. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os requeridos ao fornecimento da medicação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o
ente estadual
suscita preliminar de suspensão processual em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, postula o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, argumentando que o direito à vida e saúde possui valor inestimável, não passível de mensuração econômica, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer seja considerado o efetivo proveito econômico de R$ 31.339,99 como base de cálculo, bem como a divisão proporcional da responsabilidade entre os litisconsortes passivos.

Em suas razões recursais, o ente municipal
sustenta o direcionamento inicial da obrigação ao Estado, por se tratar de medicamento de alto custo e alta complexidade, conforme regras de repartição de competência administrativa estabelecidas nas Portarias do Ministério da Saúde. Argumenta ainda que não deu causa à demanda, razão pela qual não deve suportar o ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual e a requerente.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente estadual

Preliminar – Suspensão por IRDR e Tema 1255 do STF

O recorrente suscita preliminarmente a suspensão processual por incidentes repetitivos.

O ente estadual fundamenta a suspensão no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute critérios para arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde pública, e no Tema 1255 do STF sobre possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Mérito

No mérito o apelante defende arbitramento por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, argumentando que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, consolidou entendimento segundo o qual, nas ações de saúde pública, quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido pelo demandante revelar-se manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado pelo advogado, é possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece que o direito fundamental à saúde possui caráter inestimável, não sendo adequada a aplicação automática de percentuais sobre valores elevados que não correspondem ao efetivo trabalho advocatício. Nesse sentido, a fixação deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se que a ação possui baixa complexidade, com questões jurídicas já pacificadas na jurisprudência, sendo o trabalho advocatício de natureza rotineira. O valor da causa, fixado em R$ 125.359,96, não reflete a complexidade da demanda nem o grau de zelo profissional, tempo exigido para o serviço, lugar da prestação do serviço, valor da causa e experiência do profissional.

Considerando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313 e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido sem gerar desproporcionalidade.

Da apelação do ente municipal

O apelante sustenta que o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, invocando o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, estabeleceu que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelo fornecimento de prestações de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde.

A organização do SUS segue o princípio da descentralização, com diretrizes que estabelecem diferentes níveis de complexidade para cada ente federativo.
Convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei n. 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

O medicamento objeto da demanda (
Guselcumabe
100mg) caracteriza-se como de alto custo e alta complexidade
(R$ 15.670,00/
unidade, conforme
NF no Id de origem 123134511
)
, enquadrando-se, portanto, na competência primária do Estado, conforme a repartição administrativa de atribuições.

O apelante postula, também, o direcionamento exclusivo dos honorários ao Estado com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais. Conforme precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, uma vez que ambos os entes integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária visa assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde, não podendo ser afastada pela mera alegação de divisão de competências administrativas.

Mantenho, portanto, a proporção estabelecida na sentença de 50% para cada ente no pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação adesiva do
ente estadual
para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.
0
00,00, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do
ente municipal
para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado, mantendo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025